Tribunal: TJES
Processo: 5018144-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018144-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASKARA TRISTAO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: THALLES OTAVIO ASSEF
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA TERCEIRO PREJUDICADO POR ATO CONSTRITIVO: EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE, EMBORA NÃO IMPLIQUE PENHORA, CONSTITUI ATO CONSTRITIVO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELO TERCEIRO AFETADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA DESCONSTITUIR ATO EXECUTIVO PRATICADO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu
a ação de cancelamento de averbação premonitória, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, por se entender que a via adequada seria a oposição de embargos de terceiro.

2. A ação de origem buscava determinar que o recorrido cancelasse a averbação premonitória registrada no DETRAN/ES sobre veículo, vinculada à execução que tramita na 4ª Vara Cível de Serra.

3. A sentença concluiu que, por não integrarem o polo passivo da execução, os autores deveriam ter se valido dos embargos de terceiro, o que afasta o interesse processual na ação de conhecimento.

4. Os recorrentes sustentam, no recurso, que a averbação premonitória não constitui ato constritivo, razão pela qual seria incabível a oposição de embargos de terceiro, sendo adequada a ação proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O cerne da controvérsia consiste
em definir se a ação de cancelamento de averbação premonitória é meio processual adequado quando ajuizada por terceiro que afirma ter sido atingido pela averbação em execução da qual não é parte, ou se, como decidido pelo juízo de origem, o instrumento correto seriam os embargos de terceiro, afastando-se, assim, o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O interesse processual exige demonstração simultânea de necessidade, utilidade e adequação do meio escolhido. A sentença destacou que o pedido autoral visa remover um ato praticado no âmbito de execução alheia, o que, pela sistemática processual, deve ser realizado por meio de embargos de terceiro.

7. O art. 674 do CPC admite embargos de terceiro toda vez que alguém, não sendo parte, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua, incluindo atos de execução que possam produzir efeitos sobre a propriedade.

8. A averbação premonitória constitui ato apto a limitar a disponibilidade de bens e, portanto, pode ser impugnada via embargos de terceiro. Ainda que a averbação premonitória não configure penhora, ela representa ato executivo capaz de gerar efeitos jurídicos relevantes, tornando-se impugnável pelo terceiro através dos embargos de terceiro, instrumento previsto exatamente para proteger o patrimônio de quem não integra a execução.

9. Não se pode admitir o ajuizamento de ação de conhecimento paralela, para questionar ato processual praticado em outro feito, sob pena de violação aos princípios da especialidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, embora não configure penhora, constitui ato executivo apto a limitar a disponibilidade do bem e, portanto, é suscetível de impugnação por meio de embargos de terceiro, quando atinge patrimônio de pessoa que não integra a execução. 2. A ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer para cancelamento de averbação premonitória é inadequada quando existir instrumento processual próprio e específico — os embargos de terceiro —, configurando ausência de interesse de agir na modalidade adequação”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018144-26.2024.8.08.0024
RECORRENTES: YASKARA TRISTAO DE ALMEIDA E FRANCELINO LOPES SIQUEIRA

RECORRIDO: THALLES OTAVIO ASSEF

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO PRÓPRIO PARA TERCEIRO PREJUDICADO POR ATO CONSTRITIVO: EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA QUE, EMBORA NÃO IMPLIQUE PENHORA, CONSTITUI ATO CONSTRITIVO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELO TERCEIRO AFETADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA DESCONSTITUIR ATO EXECUTIVO PRATICADO EM OUTRO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu
a ação de cancelamento de averbação premonitória, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, por se entender que a via adequada seria a oposição de embargos de terceiro.

2. A ação de origem buscava determinar que o recorrido cancelasse a averbação premonitória registrada no DETRAN/ES sobre veículo, vinculada à execução que tramita na 4ª Vara Cível de Serra.

3. A sentença concluiu que, por não integrarem o polo passivo da execução, os autores deveriam ter se valido dos embargos de terceiro, o que afasta o interesse processual na ação de conhecimento.

4. Os recorrentes sustentam, no recurso, que a averbação premonitória não constitui ato constritivo, razão pela qual seria incabível a oposição de embargos de terceiro, sendo adequada a ação proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. O cerne da controvérsia consiste
em definir se a ação de cancelamento de averbação premonitória é meio processual adequado quando ajuizada por terceiro que afirma ter sido atingido pela averbação em execução da qual não é parte, ou se, como decidido pelo juízo de origem, o instrumento correto seriam os embargos de terceiro, afastando-se, assim, o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O interesse processual exige demonstração simultânea de necessidade, utilidade e adequação do meio escolhido. A sentença destacou que o pedido autoral visa remover um ato praticado no âmbito de execução alheia, o que, pela sistemática processual, deve ser realizado por meio de embargos de terceiro.

7. O art. 674 do CPC admite embargos de terceiro toda vez que alguém, não sendo parte, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua, incluindo atos de execução que possam produzir efeitos sobre a propriedade.

8. A averbação premonitória constitui ato apto a limitar a disponibilidade de bens e, portanto, pode ser impugnada via embargos de terceiro. Ainda que a averbação premonitória não configure penhora, ela representa ato executivo capaz de gerar efeitos jurídicos relevantes, tornando-se impugnável pelo terceiro através dos embargos de terceiro, instrumento previsto exatamente para proteger o patrimônio de quem não integra a execução.

9. Não se pode admitir o ajuizamento de ação de conhecimento paralela, para questionar ato processual praticado em outro feito, sob pena de violação aos princípios da especialidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“
1. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, embora não configure penhora, constitui ato executivo apto a limitar a disponibilidade do bem e, portanto, é suscetível de impugnação por meio de embargos de terceiro, quando atinge patrimônio de pessoa que não integra a execução. 2. A ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer para cancelamento de averbação premonitória é inadequada quando existir instrumento processual próprio e específico — os embargos de terceiro —, configurando ausência de interesse de agir na modalidade adequação”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cancelamento de Averbação Premonitória ajuizada por
YASKARA TRISTAO DE ALMEIDA e FRANCELINO LOPES SIQUEIRA
em face do
THALLES OTAVIO ASSEF
, objetivando que o recorrido providenciasse o cancelamento da averbação premonitória realizada nos registros do DETRAN/ES sobre o veículo de placa MTS0G07.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14395166) dispôs que:

Depreende-se dos autos que a pretensão da parte autora é a baixa de averbação premonitória oriunda do processo nº 5001678-16.2023.8.08.0048 em trâmite na 4ª Vara Cível de Serra (Id. 42564407) movida em desfavor de CENTRAL VEÍCULOS LTDA - ME.

Alega a parte autora que, na data da averbação, o automóvel já pertencia à requerente YASKARA TRISTAO DE ALMEIDA e, posteriormente, foi alienado ao autor FRANCELINO LOPES SIQUEIRA.

Dessa forma, a via adequada para satisfazer a pretensão autoral é oposição de embargos de terceiros, uma vez que, não sendo parte no processo nº 5001678-16.2023.8.08.0048 em trâmite na 4ª Vara Cível de Serra, alega que teve seu bem injustamente gravado por dívida do executado naquela demanda.

Assim, diante do contorno jurídico da presente lide, verifica-se a ausência de interesse de agir da parte autora na modalidade adequação.

III – DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5018144-26.2024.8.08.0024, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14395175), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não sendo a averbação premonitória medida constritiva, inviável é a oposição de embargos de terceiro, que só têm cabimento em face de atos de apreensão judicial (penhora, arresto ou sequestro).

Nas contrarrazões, o requerido (ID 14395179) pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preparo
devidamente recolhido nos autos.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

O interesse de agir, como condição da ação, exige a presença simultânea dos requisitos da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional escolhida (art. 17 do CPC). Ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de ajuizamento de ação de conhecimento para correção de averbação indevida, essa via não se mostra adequada quando já existe instrumento processual próprio, específico e plenamente apto à proteção da posse ou propriedade de terceiro atingido por constrição judicial: os embargos de terceiro.

Nos termos do art. 674, caput, do CPC, cabem embargos de terceiro sempre que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

A averbação premonitória, embora não importe em indisponibilidade absoluta do bem, gera efeitos constritivos relevantes, como oponibilidade perante terceiros (art. 828, §4º, do CPC), produzindo impacto direto na livre disposição da propriedade.

A jurisprudência do STJ também reconhece expressamente o cabimento de embargos de terceiro para impugnar atos constritivos atípicos, dentre os quais se incluem a averbação premonitória:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. INTERESSE DE AGIR.
SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1.
Ação de execução. Embargos de terceiro. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a anotação prévia na matrícula do imóvel, da existência de ação de execução, legitima a parte para a ação de embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.
Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados ou do tema que pretende ser discutido, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2095573 SP 2022/0086429-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

(...)
CERTIDÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO AVERBADA NA MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRETENSÃO DE AFASTAR A PRELIMINAR. ARGUMENTO BASEADO NA INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO PREMONITÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO.
SÚMULA 83. DESPROVIDO. 3..) 3. A constatação do interesse de agir nos embargos de terceiro está baseada na averbação do procedimento executório na matrícula do imóvel do opoente. Desse modo, pressuposta a existência de registro pelas instâncias ordinárias, a análise da pretensão do agravante, com o enfoque pretendido, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4.
A jurisprudência desta Corte consolidou orientação no sentido de que a anotação prévia da existência de ação de execução na matrícula do imóvel legitima o proprietário a opor embargos de terceiro, na medida em que o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configura ameaça ao pleno exercício da posse pelo terceiro. Incidência da Súmumla 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2032353 MT 2022/0311386-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Nesse contexto, havendo instrumento processual específico e eficaz para tutelar o direito alegado pela parte autora, a ação de conhecimento carece de adequação, o que conduz à ausência de interesse de agir, como bem reconhecido pelo juízo sentenciante.

A finalidade precípua da demanda é desconstituir a averbação premonitória que recaiu sobre o automóvel da parte autora. Trata-se, portanto, de típica pretensão de afastamento de constrição judicial incidente sobre bem de terceiro, hipótese que se subsume exatamente ao procedimento dos embargos de terceiro.

A ação de conhecimento, por sua natureza ampla e cognitiva, não substitui nem se sobrepõe ao rito especial fixado pelo legislador para tutela de terceiros prejudicados por atos executivos. A utilização de via inadequada provoca desnecessário alargamento procedimental, além de contrariar o princípio da especialidade das ações (art. 318, parágrafo único, do CPC).

Assim, caracterizada a existência de meio processual próprio, adequado e mais célere — embargos de terceiro —, a presente ação não preenche o requisito funcional do interesse processual. Não se trata de negar tutela jurisdicional, mas de exigir que a parte se utilize do instrumento correto, previsto em lei, para impugnar o ato que lhe causa prejuízo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)